Tribunal: TJBA
Processo: 0503700-66.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503700-66.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, MARCELO VIANNA ROCHA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VISÃO MONOCULAR. DOENÇA. ACOMETIMENTO. CEGUEIRA. RISCO. CIRURGIA. OLHO ESQUERDO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. CIDADÃO. DIREITO À SAÚDE. EFETIVIDADE. LEGITIMAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO HONORARIA SUCUMBENCIAL. EXCLUSÃO. I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a responsabilidade solidária de todos os entes políticos no âmbito de saúde, em se tratando de responsabilidade solidária, persiste o dever do Estado em prestar o serviço de saúde, sempre que o cidadão buscar a tutela estatal, independente de qualquer programa de descentralização adotado. Tema 793 da Repercussão Geral do STF . PRELIMINAR REJEITADA. II - Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal e o art. 2º da Lei n.º 8.080/90, reconhecem o direito à saúde como direito fundamental do ser humano, sendo preexistente à ordem positiva e dotado de imprescritibilidade, inalienabilidade, oponibilidade erga omnes, auto-aplicabilidade, caráter absoluto e prioridade, além de integrar o conteúdo de dignidade da pessoa humana, pedra angular do sistema interpretativo da Constituição. III - Existindo apenas uma forma de atuação eficaz, que permita a melhoria das condições de saúde ou a manutenção da vida da pessoa interessada, esta é a conduta a ser adotada pelo Poder Público. IV – Evidenciada a necessidade de o Autor, sem recursos financeiros, submeter-se a procedimento cirúrgico prescrito para evitar cegueira monocular esquerda, impositiva é a confirmação da sentença que julga procedente o referenciado pedido e condena o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro a concretizarem a obrigação de fazer reivindicada no processo. V- Na Lei Complementar n.º 26/2006, o ESTADO DA BAHIA, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa expressamente o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o ex adversus vencido se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público, como na espécie ora em análise. VI – O STJ em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, quando do julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, não incidente a ressalva deste precedente vinculante quanto aos Municípios nos feitos tramitantes no Estado da Bahia, em razão da Lei Estadual retromencionada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas n.º0503700-66.2017.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram como Apelantes MUNICIPIO DE JUAZEIRO e CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS e como Apelados CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO RÉU, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de Maio de 2019. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS -JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO 2º GRAU -RELATOR